Tribunal: CARF
Processo: 10980.723731/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723731/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
RALF BREPOHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
GLOSA DE DEDUÇÕES. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPUGNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Cabe manter as glosas efetuadas na autuação, haja vista a insuficiência da
comprovação trazida com a impugnação, mesmo diante da ciência do
contribuinte, por meio da intimação prévia não atendida, a respeito da
documentação comprobatória necessária para restabelecer as deduções
pretendidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723731/2009-31
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723731/2009-31

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 25 a 31, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 12.269,29 de imposto suplementar, R$ 9.201,96 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste (fls. 22 a 24), constatou as
seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para comprovação:
- dedução indevida de dependente, R$ 2.544,00
- dedução indevida de despesas médicas, R$ 5.704,05.
- dedução indevida de despesas com instrução, R$ 3.996,00.
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, R$ 33.375,01.
Cientificado, em 27/10/2009 (fl. 40), o contribuinte apresentou, em 19/11/2009, a
impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 36), alegando
que, por motivo de trabalho fora do domicílio fiscal, recebeu a intimação com atraso,
praticamente junto com a notificação de lançamento.
Solicita cancelamento da multa e diz apresentar, com a petição, todos os documentos
comprobatórios.
Instruem a impugnação os documentos de fls. 10 a 21.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
IMPUGNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Cabe manter as glosas efetuadas na autuação, haja vista a insuficiência da comprovação
trazida com a impugnação, mesmo diante da ciência do contribuinte, por meio da
intimação prévia não atendida, a respeito da documentação comprobatória necessária
para restabelecer as deduções pretendidas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, apresentando novos documentos e alegando, em apertada síntese, os
argumentos deduzidos na impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
porém, deve ser conhecido parcialmente, conforme abaixo exposto.
Preclusão
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte junta novos documentos e solicita
análise, para fins de afastar a infração.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723731/2009-31

provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Glosa de deduções

Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Inicialmente, em face da alegação de apresentação de todos os documentos
comprobatórios, vale trazer à colação o teor do Termo de Intimação Fiscal no
2005/609330585791185, cientificado ao contribuinte em 11/08/2009 (fls. 37 a 39):
Nos termos dos artigos (...), fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, (...), os
documentos (...), conforme abaixo relacionados. (...)
- Comprovantes de Dependência.
- Comprovante de despesas com instrução.
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário.
O contribuinte listou em sua declaração de ajuste anual, no quadro Dependentes, sob o
código 21, correspondente a filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos, Gustavo
Tramujas Brepohl e Felipe Tramujas Brepohl. No entanto, mesmo solicitados na
intimação, não foram acostados à petição documentos comprobatórios dessa relação de
dependência, indicando, por exemplo, filiação e data de nascimento (Certidões de
Nascimento ou Cédulas de Identidade). Portanto, não há como restabelecer a dedução
de dependentes.
Em não restando comprovada a relação de dependência dos supostos filhos, não há
como restabelecer a dedução de despesas com instrução correspondente.
No tópico das despesas médicas restou não atendida na impugnação a necessária
discriminação dos beneficiários do plano de saúde e respectivas despesas, conforme
havia constado, também, da intimação, o que impossibilita restabelecer essa dedução.
Quanto à pensão alimentícia judicial, embora solicitados na intimação, não foram
trazidos aos autos a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia. Note-se que tais documentos são relevantes, inclusive, para
esclarecer sobre os beneficiários da pensão, uma vez que esses não podem figurar,
concomitantemente, como dependentes na declaração de ajuste anual.
Desse modo, em face da insuficiência da comprovação apresentada, há que se manter as
glosas efetuadas.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723731/2009-31

Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital